Tribunal: STF
Processo: RHC 55784
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
Habeas corpus. Excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Alegação despida de comprovação. Processo que, pelo decurso do tempo, já deve ter ultrapassado a fase do artigo 408 do Código de Processo Penal. 
Recurso não provido.